Tribunal: TJSP
Processo: 0006145-26.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso do Ministério Público.
2-) Remição de pena pela leitura, concedida. Pleito de cassação da decisum. Impossibilidade.
3-) Agravado que realizou a leitura de obra literária e elaborou a respectiva resenha, com manifestação favorável da Comissão de Avaliação. Embora o art. 126, da Lei de Execução Penal, não preveja a remição de pena pela leitura, o

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso do Ministério Público.
2-) Remição de pena pela leitura, concedida. Pleito de cassação da decisum. Impossibilidade.
3-) Agravado que realizou a leitura de obra literária e elaborou a respectiva resenha, com manifestação favorável da Comissão de Avaliação. Embora o art. 126, da Lei de Execução Penal, não preveja a remição de pena pela leitura, o Departamento Penitenciário Nacional e o Conselho da Justiça Federal, com a finalidade de assegurar a ampla assistência educacional aos presos custodiados nas Penitenciárias Federais, editaram a Portaria Conjunta no 276/2012, que disciplinou o Projeto Remição Pela Leitura. Recomendação No 44/2013, do CNJ, que também dispõe a respeito do instituto. Entendimento jurisprudencial predominante no STJ, no sentido de se admitir analogia in bonam partem, permitindo a remição de parte da pena pela leitura. Precedentes.
4-) Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006145-26.2020.8.26.0502, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DAVID DE ARAUJO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2992
Agravo em Execução Penal no 0006145-26.2020.8.26.0502
Comarca: Guarulhos DEECRIM 4a RAJ
Juiz prolator da decisão: doutor Leonardo Delfino
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: David de Araujo Soares
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso do Ministério Público.
2-) Remição de pena pela leitura, concedida. Pleito de cassação da decisum.
Impossibilidade.
3-) Agravado que realizou a leitura de obra literária e elaborou a respectiva
resenha, com manifestação favorável da Comissão de Avaliação. Embora o art. 126, da Lei de
Execução Penal, não preveja a remição de pena pela leitura, o Departamento Penitenciário
Nacional e o Conselho da Justiça Federal, com a finalidade de assegurar a ampla assistência
educacional aos presos custodiados nas Penitenciárias Federais, editaram a Portaria Conjunta
no 276/2012, que disciplinou o Projeto Remição Pela Leitura. Recomendação No 44/2013, do
CNJ, que também dispõe a respeito do instituto. Entendimento jurisprudencial predominante
no STJ, no sentido de se admitir analogia in bonam partem, permitindo a remição de parte da
pena pela leitura. Precedentes.
4-) Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo de decisão que declarou a remição de quatro (4) dias da pena de David
de Araujo Soares.
Busca a cassação da decisum, aduzindo, em resumo, que a remição pela leitura
afronta os princípios da legalidade e da isonomia, diante da ausência de previsão legal
nesse sentido, bem assim porque privilegia exclusivamente os sentenciados alfabetizados.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 25/27), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso
(fls. 36/41).
II - Fundamentação
O apelo não comporta provimento.
Infere-se dos autos que, aos 20.5.2020, o e. juízo a quo declarou remidos
quatro dias do total das penas impostas ao agravado, em razão da leitura da obra literária
(Cidade de Papel) e elaboração da respectiva resenha.
Acrescente-se que a Comissão de Avaliação que analisou o resumo elaborado
pelo recorrido manifestou-se favoravelmente à concessão da remição (fls. 20).
E, conquanto o artigo 126, da Lei de Execução Penal, não preveja,
expressamente, a possibilidade de remição de parte da pena pela leitura, as normas editadas
ao longo dos anos e o entendimento jurisprudencial a respeito do tema evidenciam que sua
aplicação, por analogia in bonam partem, é a solução mais adequada in casu.
E, visando assegurar a ampla assistência educacional aos presos custodiados
nas Penitenciárias Federais, a Diretoria-Geral do Departamento Penitenciário Nacional
(DEPEN) e o Conselho da Justiça Federal editaram a Portaria Conjunta no 276, de 20 de
junho de 2012, que disciplinou o Projeto Remição Pela Leitura, estabelecendo prazo para o
estudo de obras literárias, clássicas, científicas ou filosóficas, disponíveis nas unidades
prisionais e, ao final, a apresentação de resenha sobre os assuntos abordados nos livros,
possibilitando, segundo critério legal de avaliação, a remição de quatro dias de pena por
exemplar.
Na sequência, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação No
44, de 26 de novembro de 2013, dispôs sobre atividades educacionais complementares para
fins de remição da pena pela leitura, igualmente estabelecendo critérios para sua admissão.
E o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pacificou o entendimento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de que o artigo 126, da Lei de Execução Penal, autoriza aplicação de analogia in
bonam partem, permitindo a remição pela leitura, notadamente em razão da finalidade do
instituto em tela, vale dizer, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua
readaptação ao convívio social. Confira-se:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR LEITURA. ART.
126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES
ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DO PROJETO. RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE SEUS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE DE
PREJUÍZO AO APENADO DE BOA - FÉ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO DO
MAGISTRADO DAS EXECUÇÕES. A possibilidade de remição de dias de pena por meio
da leitura foi confirmada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, adotando a Corte o
entendimento de que se trata de analogia in bonam partem da remição por estudo,
expressamente prevista no art. 126 da Lei de Execuções Penais. O simples fato de o
estabelecimento prisional contar com oferta de trabalho e estudo não impede que a leitura
seja fonte de remição de dias de pena. Com efeito, a Recomendação n. 44/13 do Conselho
Nacional de Justiça, em seu art. 1o, inciso V, limita-se a propor que os Tribunais estimulem
a remição por leitura notadamente aos presos sem acesso a trabalho e estudo, não erigindo
óbice a que tal prática também seja implementada em unidades penitenciárias que já
oferecem as demais espécie de atividades ensejadoras de remição. Os vícios
administrativos identificados pelo Tribunal de origem não têm o condão de obstar o direito
do apenado à remição. Uma vez implementado o projeto de remição por leitura na unidade
prisional em que cumpre pena o paciente, não comprovada má-fé do apenado e ausente
dúvida fundada a respeito da efetiva leitura e absorção da obra literária pelo sentenciado,
impõe-se a concessão do direito ao apenado. Eventuais irregularidades formais
identificadas, atinentes ao número e à qualificação dos avaliadores, bem como a notícia de
que não foi produzida uma escala de compatibilização de horários de leitura com os de
trabalho e estudo formais, reputam-se insuficientes para anular ou descaracterizar a
remição pretendida. Cumpre salientar que, à luz do art. 130 da Lei de Execuções Penais,
"constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação
de serviço para fim de instruir pedido de remição", de modo que a constatação de
irregularidades no procedimento de apuração de trabalho, estudo ou leitura do apenado
gera responsabilidade no âmbito da administração e de seus servidores, não repercutindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no direito legalmente assegurado ao sentenciado de boa fé. Ordem concedida, em
consonância com o parecer ministerial, para restabelecer a decisão de primeiro grau que
deferira a remição de 4 (quatro) dias de pena ao paciente. (HC 349.239/SP - Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. em 4.10.2016)
No mesmo sentido precedentes desta c. Câmara:
Agravo em Execução Penal – Remição pela leitura, com elaboração de
resenha – Deferimento – Recurso ministerial – Ausência de previsão legal – Possibilidade
de interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal – Recomendação no
44/2013 do CNJ – A remição pelo estudo, prevista no art. 126 da LEP, autoriza remição
por leitura de livros, desde que monitorada por instituição de ensino e realizada análise
das resenhas elaboradas – Agravo improvido. (Agravo de Execução Penal no
0012642-63.2019.8.26.0996 – Rel. Salles Abreu – j. em 12.2.2020).
Em arremate, não há se cogitar de tratamento desigual, mormente porque os
detentos analfabetos ou de pouca instrução também podem beneficiar-se do instituto por
meio de estudos e leituras compatíveis com sua formação, realizando, inclusive, cursos de
alfabetização disponibilizados em livros.
Portanto, considerando que o agravado concretizou a leitura de obras literárias
e redigiu as respectivas resenhas, cujo conteúdo foi aprovado pela Comissão de Avaliação,
era mesmo imperativa a remição de sua pena.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo desprovimento do recurso
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.